Tribunal: TJDFT
Processo: 0719459-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
CIVIL E LOCATÍCIO. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS CONTRATUAIS. INFORMAÇÃO VIA MENSAGEM DE QUE IRIA DESCUPAR O IMÓVEL. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Assim, com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
2. O inconformismo recursal, reside, essencialmente, na alegação de que havia informado ao autor, via mensagem de celular, que em 05/02/2023 desocuparia o imóvel. É fato incontroverso que as partes firmaram contrato de locação pelo prazo de 12 meses no período de 01/12/2020 a 01/12/2021 e, de acordo com a cláusula décima sexta, foi pactuado multa por descumprimento contratual, independentemente de qualquer tempo decorrido, inclusive para o caso de não pagamento do aluguel no prazo previsto.
3. O réu comunicou ao autor, via mensagem, no dia 10/01/2023 que não teria interesse em continuar no imóvel a partir de 05/02/2023, não vai além da comunicação de sua intenção. No entanto, essa forma de comunicação não se apresenta suficiente para encerrar a locação e, por consequência, as obrigações do locatário quanto aos alugueres e demais encargos inerentes ao contrato que perduram até a restituição formal do imóvel com a entrega das chaves. A resolução do contrato exige a vistoria do imóvel e efetiva entrega das chaves, ou quando ocorrer o caso de recusa do locador em recebê-la, adotar providências para sua consignação em juízo. Assim, não prospera a alegação do recorrente de que o autor não tomou nenhuma providência visando ao recebimento do imóvel, porquanto esse ônus caberia ao réu e, caso houvesse alguma resistência injustificada por parte do autor, poderia consignar as chaves em juízo ou trazer prova testemunhal a esse respeito.
4. De acordo com previsão contratual, cláusula sexta, o locatário é responsável pelo pagamento das despesas de água e esgoto, luz, IPTU/TLP, bem como pelos encargos decorrentes do não pagamento ou atraso no pagamento dessas despesas. Há, pois, ao locatário dever contratual de restituir o imóvel, mediante a entrega das chaves, com a comprovação de não havia débitos referentes aos aluguéis e encargos até a efetiva devolução do imóvel.
5. Quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). No caso, inobstante ter o autor ter sofrido alguns aborrecimentos decorrentes da inadimplência contratual, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. A situação desconfortante por que passou a recorrida, não ultrapassou a barreira do mero aborrecimento da vida cotidiana e, por isso, sem dimensão passível de indenização. Há de ser reformada a sentença para excluir a condenação atinente aos danos morais.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para decotar da sentença a condenação pelos danos morais (R$ 1.000,00). Sentença mantida nos demais capítulos.
7. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95)